Tribunal: TJMT
Processo: 1002441-80.2025.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1002441-80.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), FIDELCINA ALMEIDA DE OLIVEIRA - CPF: 077.710.371-00 (AGRAVADO), JAMES MAURICIO DUQUE - CPF: 614.049.501-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. TEMA 1.150/STJ. APLICAÇÃO CORRETA DA SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao Recurso Especial, com fundamento no art. 1.030, I, "b", do CPC, por aplicação da sistemática de recursos repetitivos (Tema 1.150/STJ).

2. O agravante sustenta sua ilegitimidade passiva para figurar em demanda relacionada ao PASEP, argumentando que é mero operador do sistema, sendo a União Federal, através do Conselho Diretor, a responsável pela gestão do Fundo que financia o Programa PIS/PASEP.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute a aplicabilidade e correções das contas PASEP, ou se tal legitimidade seria exclusiva da União Federal.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.150/STJ (REsp 1895936/TO), firmou tese no sentido de que o Banco do Brasil possui legitimidade passiva
ad causam
para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP.

4. O acórdão recorrido está em conformidade com o entendimento consolidado pela Corte Superior ao reconhecer a legitimidade passiva do Banco do Brasil,
além da competência da Justiça Estadual.

5. A Vice-Presidência aplicou corretamente a tese prevista no Tema 1.150/STJ, sendo adequada a negativa de seguimento ao Recurso Especial, nos termos do art. 1.030, I, "b", do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:
"1. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva
ad causam
para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, conforme Tema 1.150/STJ. 2. É correta a aplicação do art. 1.030, I, 'b', do CPC para negar seguimento a recurso especial quando o acórdão recorrido está em conformidade com entendimento firmado em recurso repetitivo. 3. O

termo inicial para a contagem do prazo prescricional em casos de desfalque em conta bancária ocorre no momento em que o consumidor efetivamente toma ciência do dano sofrid
o."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.030, I, "b".

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp
1895936/TO, REsp 1895941/TO e REsp 1951931/DF (Tema 1.150/STJ)
.

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL Nº 1002441-80.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

AGRAVADA: FIDELCINA ALMEIDA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário
:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
, contra decisão da Vice-Presidência que
negou seguimento

ao
Recurso Especial, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC, ante a sistemática de recursos repetitivos (
Tema 1.150/STJ
).

O agravante alega, em síntese, sua ilegitimidade passiva, pois o
STJ julgou recentemente o Tema 1.150, no sentido de reconhecer a legitimidade do Banco do Brasil apenas nos casos de desfalques e ausência de aplicação correta dos rendimentos o que não é o caso já que o requerente pleiteia apenas alterar índices de correções.

Sustenta a incompetência da Justiça Comum e defende que o prazo prescricional é quinquenal, ou, pela aplicação da prescrição decenal, prevista no art. 205 do Código Civil e balizada pelo Tema 1.150 do STJ

(id. 314765350).

Recurso tempestivo, conforme certidão de id. 314819871.

Contrarrazões (id. 38857390).

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário:

Como relatado, trata-se
de Agravo Interno interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
, contra decisão da Vice-Presidência que
negou seguimento

ao
Recurso Especial, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC, ante a sistemática de recursos repetitivos (
Tema 1.150/STJ
).

O agravante interpôs Recurso Especial,
com fundamento no art. 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão de id. 285136367. Alegou violação aos arts. 338, 932, V, “b”, e 1.030, II e V, do CPC, ao art. 9º, § 8º, do Decreto nº 72.276/76, ao art. 10 da Lei Complementar nº 26/1975 e ao Decreto nº 4.751/2003.

No acórdão recorrido ficou assinalado:

“Portanto, não há questionamentos acerca dos índices de cálculo fornecidos pelo Conselho Diretor do programa para fins de atualização monetária, mas sim, quanto à má gestão da entidade bancária na administração de tais recursos e aplicação dos rendimentos devidos, sendo evidente, portanto, a legitimidade da instituição financeira/agravante para figurar no polo passivo da presente demanda.

(...)

No tocante à alegada competência da Justiça Federal para julgar a lide, está evidente que a relação aqui debatida não envolve matéria afeta à União, o que afasta a competência da Justiça Federal para processar e julgar a presente ação.

(...)

No que se refere à prescrição, entendo que não restou configurada no presente caso. Isso porque, conforme dispõe o item III do Tema 1.150 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), o termo inicial para a contagem do prazo prescricional em casos de desfalque em conta bancária ocorre no momento em que o consumidor efetivamente toma ciência do dano sofrido.

No presente caso, não há nos autos qualquer prova produzida pela instituição financeira que demonstre que a parte consumidora teve conhecimento do desfalque em data que pudesse ensejar a prescrição.”

Por oportuno, transcrevo trecho da decisão agravada por entender que os argumentos e fundamentos lançados nas razões recursais não bastam para alterá-la:

“
Da sistemática dos recursos repetitivos (capítulo II).

Nas suas razões recursais, a parte recorrente alega ofensa ao art. 338 do CPC, ao art. 9º, § 8º, do Decreto nº 72.276/76, alterado pelo Decreto nº 4.751/2003, e ao art. 10 da Lei Complementar nº 26/1975, regulamentado pelo Decreto nº 4.751/2003, sob o argumento de que o acórdão recorrido ignorou a sua ilegitimidade passiva.

Isso visto que, a seu ver, “
o BANCO DO BRASIL, sempre atuou como mero mandatário ou mero administrador da conta, não tendo qualquer interferência na eleição de índices ou forma de correção estabelecida pela própria Lei ou a União
”.

Aduz que “
o BANCO DO BRASIL aplicou os índices de correção conforme determinava o Conselho Diretor, razão pelos quais os acréscimos pleiteados pela parte autora ora recorrida, correspondem a índices de correção diversos daqueles previstos no regramento jurídico do Pasep
”.

Outrossim, ressalta que “
é a União Federal quem deve figurar no polo passivo pois o fundo PIS/PASEP é gerido por um Conselho Gestor vinculado ao Ministério da Fazenda, conforme disposto no artigo 9º, §8º do Decreto nº 72.276/76, alterado pelo Decreto nº 4.751/2003, atual Decreto nº. 9.978/2019
”.

Destaca que “
NA PRESENTE DEMANDA A PARTE AUTORA NÃO APONTA UM LANÇAMENTO A ESSE TÍTULO DESFALQUES/SAQUES INDEVIDOS E TAMBÉM NÃO SE VOLTA CONTRA OS INDICES APLICADOS PELO CONSELHO DIRETOR DO PASEP
”, pois “
A PRETENSÃO É CLARAMENTE REVISIONAL DE SALDO POR ELEIÇÃO DE ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA DIVERSOS DOS PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA DO PASEP, TORNANDO O BANCO, VIA DE CONSEQUENCIA, PARTE ILEGÍTIMA, ATÉ MESMO PORQUE FOI A UNIÃO QUEM DITOU AS REGRAS DE REMUNERAÇÃO DO SALDO AO LONGO DO TEMPO
”.

No entanto, inferem-se dos autos os seguintes fundamentos de decidir:

O embargante alega que o acórdão deveria ter realizado o necessário distinguishing em relação ao Tema 1150 do STJ, sustentando que o caso não versa sobre falhas na prestação de serviços ou desfalques em conta PASEP, mas apenas sobre índices de correção monetária.

[...]

Na verdade, a autora alega efetivas falhas na administração da conta PASEP pelo banco, incluindo suposta má gestão dos recursos e possíveis desfalques, o que se insere perfeitamente na hipótese descrita no Tema 1150 do STJ.

Como bem destacado no acórdão embargado, a pretensão indenizatória da parte autora está baseada na alegação de “má administração da conta individual do PASEP pelo banco agravante, que teria subtraído valores e deixado de atualizá-los”, conforme consignado expressamente no texto do acórdão.

Esse quadro fático enquadra-se precisamente na hipótese contemplada pelo STJ quando fixou a legitimidade passiva do Banco do Brasil em ações que discutem “eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques”.

Portanto, não há qualquer obscuridade na aplicação do precedente vinculante ao caso concreto, sendo descabida a pretensão de realizar o distinguishing para afastar sua incidência.

[...]

No caso concreto, o acórdão analisou de forma detida a questão da legitimidade passiva do Banco do Brasil, com base na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, especialmente no Tema 1150, e na própria natureza da relação jurídica posta na demanda.

Com efeito, ficou expressamente consignado que a legitimidade do banco decorre do fato de que a controvérsia envolve falhas na administração da conta, na gestão dos recursos e na aplicação dos rendimentos, e não questionamento sobre a política de definição dos índices de remuneração das contas PASEP, que compete exclusivamente à União
. (Id. 299159868, grifo nosso)

Preambularmente, com relação à preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo Banco do Brasil S.A., insta consignar, que a demanda originária versa sobre a responsabilidade decorrente da má administração da conta individual do PASEP pelo banco agravante, que teria subtraído valores e deixado de atualizá-los, ou seja, a causa de pedir da ação diz respeito unicamente às falhas na prestação de serviço imputado ao mesmo, que no caso concreto, está relacionada à (má) administração do programa PASEP.

Com efeito, a referida matéria foi objeto da tese fixada pelo c. STJ em sede de recurso repetitivo, através do Tema 1.150, oportunidade em que se consignou o seguinte: “i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa”.

Portanto,
não há questionamentos acerca dos índices de cálculo fornecidos pelo Conselho Diretor do programa para fins de atualização monetária, mas sim, quanto à má gestão da entidade bancária na administração de tais recursos e aplicação dos rendimentos devidos, sendo evidente, portanto, a legitimidade da instituição financeira/agravante para figurar no polo passivo da presente demanda
. (Id. 285136367, grifo nosso)

Logo, verifica-se a incidência da sistemática de precedentes qualificados no presente caso, tendo em vista a existência de tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em Recurso Especial submetido ao rito dos recursos repetitivos, nos termos do art. 1.030, inc. I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil.

No julgamento do Recurso Especial nº 1895936/TO, representativo da controvérsia, o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema nº 1.150, firmou a seguinte tese:

i)
o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa
;
ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e
iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep. (Grifo nosso)

Constata-se, assim, que o acórdão recorrido se encontra em conformidade com o entendimento consolidado pela Corte Superior, razão pela qual incide a regra da negativa de seguimento ao Recurso Especial, nos termos do art. 1.030, inc. I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil.
”

Nesse contexto,
o acórdão está suficientemente fundamentado, o que
d
enota-se que a Vice-Presidência aplicou de forma adequada a tese prevista no
Tema 1.150/STJ
,
sendo o caso de se manter a negativa de seguimento do Recurso Especial, por ordem da alínea “b” do inciso I do art. 1.030 do CPC.

Portanto, os fundamentos apresentados pelo agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada, não demonstram sua impropriedade e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Antes o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2025